Tribunal: TJDFT
Processo: 0704617-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DOS PAIS DEVIDAMENTE PONDERADA. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal, nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. Em se tratando de filho de quatro anos de idade, presume-se a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
III. Os alimentos devem ser fixados à luz da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil, de maneira a assegurar a subsistência do filho menor em função da capacidade contributiva dos genitores.
IV. Devem ser mantidos os alimentos arbitrados mediante a ponderação adequada, sob o fio condutor da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, entre as necessidades da filha menor e a capacidade contributiva dos seus pais.
V. Apelação desprovida.